Tribunal: TJMT
Processo: 1010124-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010124-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI - CPF: 026.398.911-97 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (AGRAVANTE), RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO - CPF: 728.136.101-78 (AGRAVADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO OCULTO DE VEÍCULO – CARRO RESERVA DISPONIBILIZADO HÁ MAIS DE UM ANO – ALTERAÇÃO FÁTICA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL– DECISÃO REVOGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo a modificação fática do processo, com a inexistência de perigo de dano, imperiosa a revogação da liminar outrora deferida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela
Cometa Sinop Comércio de Veículos Ltda.,
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Rhafaela Marques Monteiro Salgado,
em que fora indeferido o pedido de revogação da medida liminar, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que diante de novos fatos, pugnou pela revogação da medida liminar que determinou a entrega de um carro reserva a autora, posto que o seu próprio veículo objeto da demanda, já se encontra em perfeito estado e concertado na concessionária.

Não houve pedido de liminar.

As contrarrazões foram apresentadas, Id 44866970, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, adquiriu das requeridas o veículo HB20S, 1.0 COMFORT PLUS MT BLUEAUDIO, Renavam 155711, Placa QBC-0918, Ano/modelo 2014/2015, em 14/08/2014.

Entretanto, aduz que após a terceira revisão o veículo começou a apresentar defeito no ar condicionado, ocasionando a queima do motor. Desta forma, após levar o carro por diversas vezes na concessionária para arrumar, permanecendo sem o devido conserto por mais de 30 dias, propôs a ação originária.

Com essas considerações o Magistrado Singular inicialmente, em 21/03/2019, concedeu a tutela antecipada de urgência, determinando que, solidariamente, as requeridas forneçam um veículo reserva a autora, de igual característica ao carro em discussão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A agravante demonstra que, de pronto, atendeu a decisão supracitada, oferecendo a autora/agravada o veículo similar, HB20, ano/modelo 2018/2019, Placa QCM 7028, com apenas 5.068 km rodados, que se encontrava disponibilizado a título de Teste Drive.

Ocorre que, em 22/11/2019, após a modificação dos fatos, a agravante pleiteou a revogação da liminar outrora deferida, justificando a negligência da autora, ora agravada, com o veículo reserva, já que além de levar multas, também deixou de fazer a revisão no momento oportuno.

Além disso, informa sobre a disponibilização do seu próprio veículo que já está pronto para utilização.

Razão assiste a agravante, em parte.

Isso porque, após mais de um ano de concessão do veículo reserva, evidente que a situação fática dos autos foi alterada, não estando mais presente os requisitos para a sua manutenção.

É sabido, que a concessão da substituição do carro por um reserva liminarmente, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, tem como objetivo atender as necessidades da autora, que deixou de contar com o seu próprio veículo adquirido zero quilômetros, uma vez que aparentemente apresentou defeitos, que não foram consertados dentro de um prazo razoável.

Ocorre que,
in casu
, restou demonstrado pela agravante que o veículo da agravada já fora consertado com a substituição do motor e, portanto, está apto a voltar a ser utilizado por ela, pelo menos até a realização da perícia e a conclusão definitiva do processo originário.

Da mesma forma, evidente que a agravada não agiu de maneira diligente com a utilização do veículo reserva, conforme assumido no Termo de Responsabilidade (Id no
42074497), já que adquiriu 3 multas, tanto por excesso de velocidade quanto por ultrapassagem pela contramão, sem ter assumido o ônus de arcar com sua despesa.

Ainda, restou demonstrado que a agravada deixou de levar o veículo para a revisão e manutenção no momento em que completou 10.000 km rodados, o que implica na perda de garantia de fábrica e, portanto, prejuízo de conservação do carro. (Id no 42072298).

Ora, com essas considerações entendo que após um ano da decisão liminar, não subsiste mais o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, para manter a autora com o carro reserva, merecendo, portanto, ser o
decisum
reformado.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DEFEITO EM VEÍCULO – PLEITO DE CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.”
Se a verificação dos alegados defeitos depende de demonstração por perícia técnica, que irá bem definir a situação apresentada pelo veículo, os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes, de modo que a substituição do bem pretensamente defeituoso por um novo não se mostra possível”.
(AI 67466/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014). (N.U 1000929-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO NOVO – COMPROVAÇÃO DE DEFEITOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIOS NA FABRICAÇÃO OU NA ENTREGA – TUTELA PROVISÓRIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA OU CUSTEIO DOS REPAROS PELAS AGRAVADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, em que pese a demonstração sumária de que o veículo adquirido pela agravante está com defeitos, não há como afirmar, no atual momento do processo, que estes sejam decorrentes de vício na fabricação ou entrega do automóvel, razão pela qual não se mostra viável determinar a disponibilização integral de carro reserva, nos moldes em que pleiteada.
(N.U 1002832-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) (destaquei)

Por outro lado, no que tange a alegação da agravante de que a agravada possui outro veículo em seu nome, em verdade verifica-se do documento CRLV juntado no Id
44866976, que este fora vendido, sendo assim, ante a informação de que o carro objeto da lide, já está consertado e pronto para utilização, razoável que seja autorizada a sua retirada na concessionária.

Por fim, quanto à alegação da agravada de que a agravante realizou a alteração do motor e chassi do veículo sem que houvesse a modificação no seu registro, entendo que deve ser considerada, a fim de evitar transtornos a consumidora.

Dessa forma, para a retirada do veículo é essencial que a agravante providencie todos os documentos necessários à retificação do Certificado de Registro de Veículo – CRV, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de se restabelecer a liminar que concedeu o uso do carro reserva.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para o fim de determinar a devolução do carro reserva pela agravada e, por conseguinte, autorizar que retire da concessionária o veículo objeto de discussão, com o documento CRV devidamente retificado.

Registro que, na hipótese da agravante não providenciar, no prazo de 10(dez) dias, o necessário à retificação do documento, será restabelecida a decisão que lhe concedeu o uso do carro reserva.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0016036-07.2006.8.11.0041

AGRAVANTE:
COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADA
: RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cometa Sinop Comércio de Veículos Ltda., em face da decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Rhafaela Marques Monteiro Salgado, em que fora indeferido o pedido de revogação da medida liminar, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que diante de novos fatos, pugnou pela revogação da medida liminar que determinou a entrega de um carro reserva a autora, posto que o seu próprio veículo objeto da demanda, já se encontra em perfeito estado e consertado na concessionária.

Não houve pedido liminar.

As contrarrazões foram apresentadas, Id 44866970, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, deu parcial provimento ao recurso para determinar a devolução do carro reserva pela agravada e, consequentemente, autorizar que retire da concessionária o veículo objeto de discussão, sendo acompanhado pela 1a Vogal, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que acompanho o douto Relator.

Todavia, acredito que deve ser feita uma ressalva quanto às alegações da agravada de que o veículo sofreu uma troca de motor e não houve a sua alteração no referido documento de registro.

Esclareço que o ônus por essa retificação do documento deverá ocorrer por parte da agravante, uma vez que o veículo passou por vários consertos decorrentes de defeitos de fabricação.

A agravada deverá fornecer os meios e documentos para que seja possível essa retificação, no entanto, caso a agravante não tome as medidas necessárias para alterar a documentação do automóvel no órgão competente, é evidente que a autora não poderá utilizar o veículo, uma vez que este se encontraria adulterado, o que fere a legislação de trânsito.

Dessa forma, caso o veículo não esteja apto para utilização, a liminar que concede à agravada o fornecimento de veículo reserva poderá ser revigorada.

Dispositivo.

Dessa forma, acompanho o Relator, pelo provimento parcial do recurso, com essas achegas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020